Tribunal: TJSP
Processo: 1012078-89.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
CONDOMÍNIO. Multa por infração ao Regulamento Interno do Condomínio. Sentença de parcial procedência. Insurgência do condomínio réu. Hipótese em que o Regulamento Interno do condomínio estabelece que a aplicação de penalidade pecuniária será sempre precedida de advertência/notificação/multa por escrito. Advertência feita pela portaria à autora que se deu verbalmente. Impossibilidade de aplicação

Ementa:
CONDOMÍNIO. Multa por infração ao Regulamento Interno do Condomínio. Sentença de parcial procedência. Insurgência do condomínio réu. Hipótese em que o Regulamento Interno do condomínio estabelece que a aplicação de penalidade pecuniária será sempre precedida de advertência/notificação/multa por escrito. Advertência feita pela portaria à autora que se deu verbalmente. Impossibilidade de aplicação das multas. Sentença mantida. Recurso não provido.